Tribunal: STF
Processo: Rcl 64560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por PDG Vendas Corretora Imobiliária Ltda. - Em Recuperação Judicial e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 na Ação Trabalhista 1000014-13.2016.5.02.0070, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    As reclamantes afirmam que:



     “Restou evidente que o Sr. Osvaldo desempenhava suas atividades como corretor de imóveis autônomo, com observância do quanto disposto na Lei n. 6.530/78 e no Decreto n. 81.871/78, de forma que não restaram preenchidos os requisitos necessários para o vínculo de emprego.



    Neste sentido, cumpre esclarecer que o contrato de corretagem tem natureza jurídica de contrato de parceria, uma vez que, os corretores podem formar carteiras de clientes, possuem interesse tal qual a imobiliária e a incorporadora no crescimento das vendas, participam ativamente dos lucros auferidos, e, recebem suas remunerações diretamente dos clientes, na forma de comissionamento.” (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Prosseguem aduzindo que:  



    “[...] não se pode analisar a presente demanda sob o aspecto abstrato, simplesmente por se estar diante de relação entre corretor de imóveis e construtora de imóveis, circunstância que não justificaria, por si só, o reconhecimento do vínculo pretendido, diante da impossibilidade de se autorizar que, em seu ramo de atividade, pudesse a empresa contratar profissionais sem vínculo de emprego, pois o formato de contratação teria sido formulado com intuito fraudulento. 



    Cumpre destacar inicialmente que apenas pode justificar o reconhecimento de vínculo a presença concreta e concomitante dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, o que não se verifica no presente caso, conforme já esposado diante da ausência de subordinação, o que seria suficiente para afastar a pretensão do reconhecimento de vínculo de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “[...] Na petição inicial, o autor pede o reconhecimento da relação de emprego, alegando que: a) ‘sempre laborou para a 1ª Reclamada, exercendo a função de corretor de imóveis/vendedor, com ingresso em maio de 2011 e demissão pela reclamada em 21.01.2014’; ‘nos plantões de vendas das reclamadas [...] apenas poderia b) comercializar produtos da 1ª reclamada, vendia imóveis da construtora PDG, sendo vendedor interno desta, laborando em seu departamento de vendas internos 2ª e 3ª reclamada’; c) ‘laborava conforme escala obrigatória e pré-determinada pela reclamada’; d) a reclamada ‘fixou de forma unilateral que [...] pagaria [...] comissões’ de ‘1,6% sobre as vendas efetivadas sobre o valor do imóvel total, e prêmios em valores aleatórios" (fls. 7/9 - Id 129c6cb).



    No depoimento, o autor afirmou que: [...].



    O preposto mesmo já indica os requisitos da relação de emprego, porque: a) confirma que havia habitualidade, visto que: (i) o autor ‘comparecia diariamente de 2ª a 6ª em horário comercial’; (ii) ‘o reclamante ficava no stand da empresa e se dividia com os demais corretores’; (iii) ‘havia intervalo de almoço, em regra, de 1,0 hora’; b) relata que havia subordinação, pois: (i) ‘havia um coordenador no stand para o qual o autor se reportava’; (ii) ‘o reclamante usava email institucional da empresa’; c) confirma a onerosidade, ao confessar que:(i) ‘havia a definição de percentual de 1,6% de comissão’; (ii) ‘acredita que o valor médio mensal de comissão do reclamante era em torno de R$ 3.000,00’.



    A testemunha trazida pelo autor confirma a habitualidade, a subordinação e a onerosidade: a) ‘quando encontrou com o reclamante, foi das 08 às 19 e, algumas vezes, revezaram até às 21 horas’; b) ‘a escala era elaborada pelo gerentes das reclamadas’;



    c)’em caso de ausência, os corretores perdiam a escala da semana seguinte’; d) ‘havia intervalo de almoço de 20/30min e a recepcionista marcava os horários’; e) ‘compareciam seis dias por semana aos plantões’; f) ‘os corretores só recebiam comissão, à razão de 1,6% + premiação’ (fl. 1321 - Id 798ad0c). [...].



    Dessa forma, mantenho o reconhecimento do vínculo de emprego e as condenações decorrentes: anotação na CTPS, verbas rescisórias (depósitos do FGTS, férias, décimo terceiro).” (doc. eletrônico 27, pp. 281-283).



    Nos autos, discute-se a relação de trabalho entre o corretor de imóveis (beneficiário) e a empresa tomadora de serviços (reclamante). 



    Em caso desse jaez, em decisão colegiada, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/8/2023)



    No mesmo sentido, especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis: Rcl 57.133/SP (DJe de 14/6/2023), decisão do Ministro Luiz Fux, que asseverou:



    “Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de associação imobiliária firmado na forma do art. 6º da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (grifei).



    Na análise de decisões monocráticas, percebe-se que esse posicionamento pela procedência de reclamações e pelo reconhecimento da legalidade da contratação de corretores sem vínculo empregatício, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Nessa linha: Rcl 62.854/RS (DJe de 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe de 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe de 20/9/2023) e Rcl 56.176/RJ (DJe de 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe de 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87). 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Seguindo essa mesma orientação, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    No mesmo sentido, também a respeito de corretores, em casos idênticos: Rcl 62.271 AgR/SP, DJe de 17/11/2023; Rcl 62.255/RS, DJe de 14/11/2023; e Rcl 62.660/MA, DJe de 14/11/2023, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre as reclamantes e o beneficiário.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre as reclamantes e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator